Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora sobre soldo. Regra de impenhorabilidade relativa. Ineficácia da constrição frente à desproporcionalidade entre crédito e percentual pretendido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Utilidade da penhora salarial de valor insuficiente para a quitação do débito em aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual do soldo do agravado, com fundamento na mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, considerando a proporcionalidade da medida diante do valor da dívida e a subsistência digna do devedor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. O valor da dívida comparado ao percentual pleiteado para penhora, revela previsão de quitação em cerca de quatro décadas, ou seja, apenas com quase 80 anos de idade do devedor, o que supera inclusive a expectativa média de vida da população masculina no país.
5. A constrição pretendida mostra-se ineficaz e desproporcional, em afronta à utilidade da execução, ao princípio da eficiência e ao art. 836 do CPC, que veda atos executivos ineficazes frente ao custo da execução.
6. A inexistência de outros bens exequíveis não justifica medida inócua ou que comprometa o mínimo existencial do devedor, sendo possível novo exame se surgirem fatos supervenientes que viabilizem a satisfação do crédito por outros meios.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários e soldos pode ser relativizada apenas em hipóteses excepcionais, quando preservado percentual que assegure o mínimo existencial. 2. A penhora de percentual irrisório do salário, que projete quitação para além da expectativa de vida do devedor, mostra-se ineficaz e desproporcional, não se prestando aos fins da execução. 3. O art. 836 do CPC veda atos executivos que resultem em onerosidade desmedida frente ao benefício prático da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV e 836. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 27/02/2019.